Tribunal: TJDFT
Processo: 0731549-67.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO SEM OS CORRESPONDENTES FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INCAPACIDADE E A FUNÇÃO EXERCIDA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO JUÍZO FEDERAL. COISA JULGADA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso cujo pedido está desacompanhado de argumentos que rebatam os fundamentos da sentença.
2. A ação ajuizada na Justiça Federal julgou o pedido de benefício previdenciário sem analisar o nexo causal acidentário, enquanto a presente ação envolve explicitamente a concessão de um benefício acidentário, com fundamentação em evidências e perícia que atestam a natureza ocupacional da doença do reclamante. Portanto, as ações não têm identidade de pedidos, nem de causa de pedir, o que permite que a segunda ação prossiga sem violar a coisa julgada.
3. O nexo causal acidentário não poderia ser reconhecido em Juízo Federal, uma vez que extrapola sua competência, conforme o art. 109, inc. I, da CF.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Unânime.